Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERA – INAS. CDC. INAPLIABILIDADE. NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. DOENÇA. PREEXISTENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXAMES PRÉVIOS. NÃO REALIZADOS. RECUSA INDEVIDA.
1. As normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis à espécie, consoante entendimento firmado no enunciado da Súmula 608 do STJ, por se tratar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS – entidade de autogestão.
2. O Decreto Distrital no 27.232/2006, que regula o plano GDF-Saúde, estabelece no seu artigo 19 que o Rol de Procedimentos da ANS deve ser observado como referência básica para a cobertura assistencial à saúde.
3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente, quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que o fármaco prescrito é de uso off-label e não está listado no rol de procedimentos
4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto ao beneficiário, o qual não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida.
5. A doença preexistente somente pode ser alegada pela operadora do plano de saúde, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé.
6. A suposta existência de doença prévia à contratação não é justificativa para a negativa de cobertura se a operadora do plano de saúde não adotou procedimento para a averiguação do estado de saúde do beneficiário.
7. Recurso conhecido e desprovido.